Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701921-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte autora, contra a r. decisão (ID 237828270) proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0701703-03.2017.8.07.0019), indeferiu o pedido de pesquisa via SNIPER e de inclusão do nome da executada no SERASAJUD. Transcrevo parte da decisão (ID 237828270): 1. A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o referido sistema consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. 2. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais são aglutinados no novo sistema enunciado. 3. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 4. Assim, indefiro o pedido de pesquisa via SNIPER. 5. Indefiro, ainda, o pedido de inclusão do nome da executada no SERASAJUD, eis que a diligência pode ser empreendida pela própria interessada. A parte agravante (ID 73171114) alega ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte agravada, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. Defende que é notável que a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora. Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento favorável quanto ao deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER, principalmente nos casos em que não são localizados bens passíveis de penhora em nome dos executados. Sustenta que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Inclusive, está prevista no digesto processual brasileiro tal hipótese de medida coercitiva. Aduz que a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD deve ser determinada pelo juízo, não cabendo ao exequente proceder com essa anotação de forma extrajudicial. Essa medida coercitiva tem o objetivo de incentivar o cumprimento da obrigação, principalmente no caso em apreço em que o exequente procura por diversos modos a satisfação do débito exequendo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da restrição de bens pelo sistema SNIPER e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando-se a decretação de pesquisa de bens da executada SNIPER e a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD. Preparo recolhido (ID 73289573). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar perigo de dano, pois com “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”, não considero que haja demonstração de urgência no caso, uma vez que em consulta a origem não foi determinado o arquivamento do processo. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito, ainda mais quando se requer a concessão de efeito suspensivo ativo. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital